Tribunal: TJPA
Processo: 0803156-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803156-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB, E ART. 244-B, DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECRETO PREVENTIVO E SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO COLACIONADAS AOS AUTOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há possibilidade de se analisar o constrangimento ilegal questionado, uma vez que desacompanhado de suporte probatório essencial para o conhecimento da matéria, haja vista que, a falta de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, torna inviável a análise dos fundamentos que determinaram a custódia cautelar do paciente.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ação mandamental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de
MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, proferido no bojo da Ação Penal de n.º 0009575-70.2016.8.14.0013.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia 20/02/2023, ao ser abordado por policiais militares em seu local de trabalho, em razão da existência de mandado prisional em aberto, decorrente de sentença condenatória.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que o Plenário do STF decidiu que é constitucional a regra do CPP que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, n.º 0009575-70.2016.8.14.0013, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do coacto.

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção, em face de atuar como Relatora do Recurso de Apelação referido.

Em Decisão Interlocutória à ID 13147753, indeferi a liminar almejada.

Prestadas informações pelo Juízo inquinado coator, assim esclarece (ID 13199802):

“O Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de suas atribuições

constitucionais e legais, ofereceu denúncia em desfavor de MARCOS RODRIGO

FERREIRA DA SILVA MATOS, ora paciente, atribuindo-lhe a suposta prática dos

delitos previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA, nos autos

do processo nº 0009575-70.2016.8.14.0013.

Narra a exordial que, no dia 07/11/2016, por volta de 23h10min, na cidade de

Capanema/PA, MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS, na companhia

de uma adolescente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu uma

bolsa, contendo bens pessoais e dinheiro, bem como uma mochila, pertencentes às vítimas

Wiverson Luís da Silva Pires e Bianca Nadyeni Pereira Seguins. No dia 08/11/2016, por

volta de 00h10min, a Polícia Militar foi acionada, via NIOP, para atender denúncia de

roubo, recebendo informações sobre as características dos agentes. Em diligências,

policiais militares avistaram um casal em atitude suspeita, o qual empreendeu fuga ao

perceber a aproximação da guarnição policial, que iniciou perseguição, vindo lograr êxito

na abordagem na Passagem Jari, bairro Centro, nesta Comarca. Na ocasião, os suspeitos

confessaram a autoria do crime e indicaram onde estavam os pertencentes subtraídos, que

foram recuperados e devolvidos aos ofendidos. O denunciado MARCOS RODRIGO

FERREIRA DA SILVA MATOS também confessou a prática do crime em depoimento

prestado perante a autoridade policial, declarando, ainda, que a arma utilizada seria de

brinquedo.

Preso em flagrante no dia 08/11/2016, o réu, ora paciente, teve sua custódia

flagrancial convertida em prisão preventiva.

A certidão de antecedentes criminais juntada aos autos não dá conta de outros

processos.

Recebida a denúncia em 09/12/2016.

Regularmente notificado, o acusado apresentou sua defesa prévia, contudo, não sendo caso de absolvição sumária,
fora designada audiência de instrução e julgamento, que ocorreu em 19/04/2017, ocasião na qual, acolhendo pedido da defesa, que contou com parecer favorável do Ministério Público, foi
revogada a prisão preventiva do acusado, substituindo-a pelo cumprimento de medidas cautelares diversas.

Devido à ausência das vítimas, foi necessário fracionar a instrução processual.

Em audiência realizada em 06/07/2017, constatou-se a ausência do acusado e seu advogado,
que, mesmo intimados na assentada anterior, deixaram de comparecer ao ato injustificadamente.

Por essa razão, em 06/11/2019, foi decretada a revelia do denunciado, na forma do art. 367
, do CPP,
bem como a sua pris
ão preventiva.

Encerrada a instrução probatória e não havendo pedidos de diligências, o Ministério Público apresentou alegações finais
, nas quais pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, apresentou memoriais, nos quais pleiteou a absolvição do

acusado, diante da insuficiência de provas para a condenação.

Em 25/08/2021, este juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para condenar
MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS nas

penas do art. 157, §2º, inciso II, do CP, e art. 244-B, do ECA, culminando na reprimenda

de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, fixando regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Na oportunidade, considerando a periculosidade concreta do réu, demonstrada

nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Cumpre registrar que, mesmo com a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena,
havendo outro motivo para a continuidade da prisão, pode ser negado o direito de recorrer em liberdade, desde que compatibilizada a custódia cautelar com as regras do regime de cumprimento da pena fixado na sentença, entendimento sufragado pela recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
(...).

Não é demais frisar que, quando da prolação da sentença, o acusado se encontrava foragido
, com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento.

Em 13/09/2021, a defesa interpôs apelação, a qual foi recebida em 22/09/2021.

Após a apresentação de contrarrazões recursais, os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do
recurso em 20/01/2022.

A prisão de MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS foi

informada à secretaria deste juízo por e-mail no dia 07/03/2023, tendo o Comitê de Transferência de Presos
do Departamento de Polícia Penal do Paraná solicitado, no dia

01/03/2023, a disponibilização de vaga para recambiamento do custodiado, em e-mail encaminhado à Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária do Pará (SEAP/PA) e, também, à secretaria deste juízo, que adotou as providências necessárias no que

concerne à expedição de guia de execução provisória.

Por fim, informamos que o paciente permaneceu custodiado, inicialmente, por 164

(cento e sessenta e quatro) dias, no decorrer do processo, vindo a ser preso novamente em

21/02/2023, perfazendo, assim, mais 25 (vinte e cinco) dias de segregação cautelar.
” (grifei)

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da
ordem de
habeas corpus
.

Após, em Petição à ID 13541999, a defesa promove a juntada de uma série de documentos alusivos à pessoa do paciente.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre esclarecer que o presente
writ

não merece sequer conhecimento
em face da deficiência em sua instrução.

Consoante observa-se, a peça inicial veio instruída com parcos documentos, todos atinentes a condições pessoais do coacto.

Ao proferir decisão liminar, pontuei, inclusive, tal deficiência instrutória, a merecer melhor esclarecimento por parte do Juízo impetrado.

A mácula, entretanto, deixou de ser suprida, uma vez que o Juízo, em suas informações, também deixou de colacionar peças essenciais ao deslinde da causa, como o decreto preventivo, ou a sentença condenatória que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após pronunciamento ministerial, a defesa colacionou um série de outros documentos, os quais, inclusive, sequer merecem exame, dada a natureza célere do
mandamus
, que exige a produção de prova pré-constituída, a qual não pode vir a ser juntada pela defesa intempestivamente, em face da cognição sumária da ação.

Por outro lado, cumpre assinalar que, mesmo diante de toda nova documentação acostada, queda-se a defesa, novamente, em proceder a juntada do decreto preventivo, ou mesmo da sentença penal condenatória.

Assim, não há possibilidade de se analisar o constrangimento ilegal questionado, uma vez que desacompanhado de suporte probatório essencial para o conhecimento da matéria, haja vista que, a falta de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, torna inviável a análise dos fundamentos que determinaram a custódia cautelar do paciente.

Não de outra forma, é ônus do impetrante regularmente constituído, na impetração do
writ,
instruir corretamente o pleito.

Em todo caso, há de se sobrelevar que, consoante informações do Juízo
a quo
, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de sentença penal condenatória, pela prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, e art. 244-B, do ECA, com cominação da reprimenda de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Destaca, ainda, o juízo, que a prisão do paciente foi determinada em 06/11/2019, após declaração de sua revelia, em face da sua condição de foragido da justiça, mantida até a data de sua captura em 20/02/2023.

De tal forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ensejar a concessão do
writ
, ainda que de ofício.

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023